Tribunal: TJDFT
Processo: 0744450-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos afere-se que, conquanto tenha aviado embargos de declaração em face do acórdão que resolvera o agravo de instrumento que interpusera, havendo ratificado a pretensão de análise dos aclaratórios[1], propugnara a embargante, no bojo do executivo subjacente, a homologação de composição que teria celebrado com os embargados/executados e extinção do cumprimento de sentença[2], ressaltando, ulteriormente, a pendência de realização de trâmites internos para finalização do concerto[3], que ainda não fora objeto de apreciação pelo Juízo a quo. Diante do que postulado e noticiado pela embargante nos autos do cumprimento de sentença e de forma, inclusive, a ser aferido se o objeto deste agravo ainda sobeja incólume, e em observância aos princípios da economia, efetividade e celeridade processuais e, notadamente, do primado da cooperação, diga a embargante, no prazo de 05 (cinco) dias, se, diante da notícia de envide de tratativas entre as partes, ainda persiste seu interesse no exame do vertente recurso. Acudido ou não o chamamento, tornem os autos conclusos. I. Brasília-DF, 30 de julho de 2021. Desembargador Teófilo Caetano Relator [1] - ID Num. 26953015. [2] - ID Num. 96032192 (fls. 1.094/1.096), Cumprimento de Sentença no 0709607-09.2019.8.07.0018. [3] - ID Num. 96179556 (fl. 1.100), Cumprimento de Sentença no 0709607-09.2019.8.07.0018.